Tribunal: TJMT
Processo: 1005943-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005943-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EGON EWALDO LINDORFER - CPF: 081.280.300-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), IVANIR LINDORFER - CPF: 592.896.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), MAGNOS EVALDO LINDORFER - CPF: 385.451.791-20 (AGRAVADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), MARCIA INAVA BASTIANI - CPF: 482.326.021-04 (EMBARGANTE), MELISSA LINDORFER - CPF: 569.592.731-53 (EMBARGANTE), SAULO LINDORFER PIVETTA - CPF: 010.999.021-85 (EMBARGANTE), TOMAZ LINDORFER PIVETTA - CPF: 010.999.051-09 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
MARCIA INAVA BASTIANI e outros

EMBARAGDO(S):
MAGNOS EVALDO LINDORFER

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ART. 617, II, CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCOMPATIBILIDADE DO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por herdeiros contra acórdão que deu provimento ao agravo para nomear como inventariante pessoa que, segundo os embargantes, mantém litígio judicial contra o espólio, revogando a nomeação anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
omitiu-se
quanto à incompatibilidade do embargado para o exercício da inventariança em razão de litígio com o espólio, e se tal omissão configuraria vício a ser sanado pelos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente as circunstâncias do caso e fundamentou a nomeação do inventariante com base no art. 617, II, do CPC, não havendo omissão ou contradição a ser suprida.

4. O eventual inconformismo quanto à avaliação da aptidão do inventariante deve ser veiculado pela via recursal própria, e não por meio de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria.

5. O prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição dos embargos, devendo o vício do art. 1.022 do CPC estar caracterizado, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A nomeação de inventariante prevista no art. 617, II, do CPC decorre do critério de conveniência processual, não se caracterizando omissão a ausência de análise expressa sobre eventual incompatibilidade subjetiva quando a decisão estiver devidamente fundamentada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 617, II; 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCIA INAVA BASTIANI e outros

contra o acórdão de ID. nº
293865367
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, de
u provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada e determinar a nomeação de Magnos Evaldo
Lindorfer
como inventariante, com fundamento no art. 617, II, do Código de Processo Civil, revogando-se a nomeação anteriormente feita em favor de Márcia
Inavá

Bastiani
.

As partes embargantes alegam que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre questão jurídica essencial à controvérsia: a incompatibilidade do embargado para o exercício da inventariança, tendo em vista que este litiga judicialmente contra o espólio que ora pretende representar.

Diante disso, requerem o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais, com vistas a viabilizar a interposição de futuro Recurso Especial:

Art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil;

Art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
297254895
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MARCIA INAVA BASTIANI e outros

EMBARAGDO(S):
MAGNOS EVALDO LINDORFER

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCIA INAVA BASTIANI e outros

contra o acórdão de ID. nº
293865367
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada e determinar a nomeação de Magnos Evaldo
Lindorfer
como inventariante, com fundamento no art. 617, II, do Código de Processo Civil, revogando-se a nomeação anteriormente feita em favor de Márcia
Inavá

Bastiani
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MAGNOS EVALDO LINDORFER, contra decisão interlocutória (ID 183097580 – Autos de Origem n. 1003302-70.2024.8.11.0010), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nomeou a herdeira Márcia
Inavá

Bastiani
como inventariante do espólio de Egon Ewaldo
Lindorfer
, nos autos do Inventário respectivo, sob os seguintes fundamentos:

[...] “Considerando que a herdeira Márcia
Inavá

Bastiani
apresentou petição inicial de inventário, com documentos suficientes à instauração do feito, e não havendo manifestação contrária nos autos, nomeio-a inventariante, nos termos do art. 617 do CPC.” [...]

O agravante sustenta, em suas razões (ID 271442388), que a nomeação da referida herdeira contraria a ordem legal disposta no art. 617 do Código de Processo Civil, porquanto, na qualidade de herdeiro e administrador de fato dos bens do espólio, deteria preferência legal para a assunção do encargo, uma vez que exerceriam posse e gestão sobre os bens inventariados.

Além disso, alega violação ao contraditório (art. 10 do CPC), pois não teria sido previamente intimado acerca do pedido de nomeação da agravada.

Requer, a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja nomeado como inventariante, sob o argumento de que há risco à adequada gestão do espólio, e junta, para tanto, documentos que apontam seu envolvimento direto na administração das fazendas objeto da herança, notadamente uma decisão liminar proferida nos autos da ação possessória n. 1000090-32.2025.8.11.0034, reconhecendo-lhe a posse dos imóveis.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 271455865.

Tutela recursal deferida em ID. 274172359.

Em contrarrazões (ID 288651890), os herdeiros Márcia
Inavá

Bastiani
, Melissa, Saulo e Tomaz pugnam pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a nomeação obedeceu à legalidade, e que não há direito subjetivo do agravante à investidura.

Alegam, ainda, a existência de conflito de interesses, porquanto o agravante possui ações judiciais em curso contra o espólio. Apontam, também, que eventual remoção da inventariante exige a instauração de incidente próprio, conforme o disposto no art. 623 do CPC.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, externando desinteresse jurídico.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE: MAGNOS EVALDO LINDORFER.

AGRAVADOS: MARCIA INAVA BASTIANI E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se cuida de Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Magnos Evaldo
Lindorfer
contra decisão interlocutória proferida nos autos do inventário n. 1003302-70.2024.8.11.0010, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara de Jaciara-MT, que nomeou Márcia
Inavá

Bastiani
como inventariante, deixando de examinar pedido de nomeação do ora agravante para o exercício do múnus, sob o fundamento de que a nomeação constitui ato inicial do procedimento e, uma vez prestado o compromisso legal, eventual substituição dependeria da instauração de incidente próprio, nos termos do art. 623 do CPC.

O agravante alega que a decisão violou a ordem legal prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, pois estaria na posse e administração dos bens do espólio desde antes do falecimento do autor da herança. Sustenta, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da não surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC), bem como risco à boa gestão do patrimônio inventariado.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da tutela recursal, com a nomeação imediata em substituição à inventariante nomeada.

A decisão liminar proferida por este relator deferiu, em sede de cognição sumária, o pedido de tutela recursal, com fundamento na aparente inobservância da ordem legal do art. 617 do CPC e nos documentos que indicam a posse do agravante sobre bens rurais pertencentes ao espólio, conforme reconhecido judicialmente nos autos da ação de manutenção de posse n. 1000090-32.2025.8.11.0034.

As contrarrazões foram apresentadas pelos demais herdeiros, sustentando que a nomeação de Márcia se deu em conformidade com os critérios de conveniência e prudência, especialmente diante de litígios abertos entre o agravante e o espólio, o que revelaria evidente conflito de interesses, desaconselhando sua indicação como inventariante.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]
-DECISÃO ID. 183097580
:

“Os autores opuseram embargos de declaração contra a sentença que indeferiu a petição inicial, proferida ao id. 178392479.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Observo que os requerentes opuseram o recurso sem indicação do vício que entendem presentes na sentença, o que contraria a previsão do artigo 1.023, caput, do CPC e, por isso, obsta o conhecimento dos
aclaratórios
.

Assim, pela ausência de indicação do vício, encontrando-se o recurso desconforme às regras do CPC, não conheço dos presentes embargos de declaração.

No entanto, noto que as partes expuseram uma alteração da situação fática que levou o feito à prematura extinção.

Com efeito, o juízo indeferiu a petição inicial em razão da existência de inventário extrajudicial em trâmite, porém, os autores demonstram que agora desistiram daquele procedimento (id. 179191566).

Assim, primando pela economia processual, tendo em vista que o vício em questão não obstaria que as partes propusessem nova ação (artigo 486 do CPC), excepcionalmente aceito a correção posterior do vício e, por isso, revogo a sentença de indeferimento da petição inicial proferida.

Assim, passo ao recebimento da exordial. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de processo Civil.

Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo
codex
, recebo a petição inicial e emenda.

Nomeio inventariante Márcia
Inavá

Bastiani
, que prestará compromisso em cinco dias (Art. 617, parágrafo único, do CPC) e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias úteis subsequentes, nos termos do artigo 620 do CPC.

Após a apresentação das primeiras declarações, remetam-se os autos ao CEJUSC para tentativa de celebração de partilha amigável entre os sucessores e concordância com a conversão do rito do presente inventário para o rito do arrolamento sumário (artigo 659 do CPC), rito mais célere.

Cite-se o sucessor Magnos acerca das primeiras declarações e para comparecer à solenidade, conforme endereço indicado na inicial.”

-DECISÃO ID. 185471477
:

“Trata-se do inventário dos bens do espólio de Egon Ewaldo
Lindorfer
que tramita pelo rito comum.

Recebida a petição inicial, o juízo nomeou a requerente Márcia como inventariante (id. 183097580).

Antes mesmo da feitura das primeiras declarações, o sucessor Magno compareceu aos autos, dando-se por citado, para reclamar contra a nomeação da inventariante (id. 183474097).

O herdeiro reclama que não houve a observância da ordem de nomeação estabelecida no artigo 617 do CPC, tendo sido preterido.

A inventariante e os demais sucessores se manifestaram de forma contrária ao id. 184645737, defendendo inexistir previsão legal para o pedido apresentado; não haver possibilidade de remoção de inventariante nos próprios autos do inventário, carecendo de incidente próprio; que a ordem de nomeação de inventariante não é absoluta; e a ausência de pressupostos favoráveis para a nomeação do sucessor como inventariante.

O herdeiro tornou a se manifestar, rebatendo a manifestação da inventariante e demais sucessores ao id. 184851713.

Pois bem.

O sucessor Magnos compareceu aos autos requerendo a substituição da inventariante nomeada, deseja ser nomeado em seu lugar, inclusive, pede a concessão de tutela de urgência para tanto (id. 183474097).

O primeiro ponto a ser destacado é que o pedido é incompatível com a tutela de urgência, pois, dividindo-se
esta
em tutela antecipada ou satisfativa e cautelar, o requerimento não se amolda ao conceito de nenhuma, a primeira destinada a antecipar os efeitos do pedido principal quando não se pode aguardar pela prestação jurisdicional final ante a concreto risco de dano e a segunda destinada à adoção de medidas urgentes necessárias para assegurar a efetividade da eventual prestação jurisdicional final (artigo 294, parágrafo único, artigo 300 e artigo 305, todos do CPC), assim, seja qual for a tutela de urgência, ela estará necessariamente sempre ligada com a prestação jurisdicional final.

A nomeação de inventariante é mera etapa do procedimento do inventário; tratando-se, aliás, da etapa inicial, o juízo, tão logo recebida a petição inicial, deve nomear um inventariante nos termos do artigo 617 do CPC.

Sendo assim, recebida a petição inicial do presente feito, o juízo já nomeou inventariante na decisão de id. 183097580 e, inclusive, a sucessora nomeada já prestou compromisso (id. 183285518).

A partir de então, quando se tratar das hipóteses arroladas nos incisos do artigo 622 do CPC, eventual remoção da inventariante, seja de ofício ou a requerimento, prescinde de incidente próprio onde será assegurado o contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 623 do CPC.

A propósito, mais à frente no procedimento, quando feitas as primeiras declarações, citados os sucessores e intimadas as Fazendas Públicas, as partes terão prazo para se manifestarem sobre as primeiras declarações, podendo, dentre outras questões, reclamar contra a nomeação da inventariante (inciso II do artigo 627 do CPC).

De toda forma, esse momento processual ainda não chegou e admitir a impugnação do herdeiro nesses termos e nesse momento, antes mesmo de feitas as primeiras declarações, seria como conceber uma impugnação à contestação antes da contestação ou impugnação à penhora antes de qualquer pedido de penhora ou deferimento, por exemplo.

Por essas razões, deixo de examinar o pedido apresentado pelo herdeiro.

Assim, cumpra-se integralmente a decisão de id. 183097580
.”[...]
”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da nomeação de inventariante determinada pelo Juízo de primeiro grau, em favor da herdeira Márcia
Inavá

Bastiani
, e da possível preterição do agravante, Magnos Evaldo
Lindorfer
, que se apresenta como legítimo possuidor e gestor dos bens que integram o espólio.

Conforme dispõe o art. 617 do Código de Processo Civil, a nomeação de inventariante deve obedecer à seguinte ordem legal de preferência. In
verbis
:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I-
o
cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II-
o
herdeiro que achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III- qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV-
o
herdeiro menor, por seu representante legal;

V-
o
testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI-
o
cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII- o inventariante judicial, se houver; VIII- pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.”

A leitura do dispositivo evidencia que, em existindo herdeiro na posse e administração do espólio, este assume precedência legal na nomeação para o exercício do múnus inventariante, dada sua maior familiaridade com os bens a serem inventariados, sua experiência direta com a gestão do patrimônio e, por consequência, a expectativa de um inventário mais célere, eficaz e econômico.

Embora não se trate de regra absoluta, a subversão da ordem legal deve ser vista apenas como uma exceção, cabendo ao magistrado desconsiderá-la apenas quando tiver fundadas razões para tanto.

À propósito:

“INVENTÁRIO – CITAÇÃO DA ESPOSA SUPÉRSTITE ANTES DA NOMEAÇÃO DE
INVENTARIANTE
– ART. 617 DO CPC –
ORDEM
DE PREFERÊNCIA – RELATIVIZAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento do STJ “a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.” (
AgInt
no
AREsp
1397282/GO).

Assim, apesar de não possuir caráter absoluto, a ordem estabelecida no art. 617, do CPC, deve, em regra, ser respeitada pelo juízo, admitindo-se a sua relativização em casos excepcionais, quando restarem evidenciadas fundadas razões para tanto, o que não ocorreu na espécie.

(N.U 1015221-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/2022)”

No presente caso, o agravante logrou demonstrar documentalmente que, à época da abertura da sucessão e mesmo antes do falecimento do autor da herança, já exercia gestão e administração dos bens do espólio, especialmente das propriedades rurais, mediante instrumentos de comodato e parceria agrícola firmados diretamente com o de cujus.

Além disso, obteve decisão judicial em ação possessória que lhe assegurou a manutenção na posse desses bens, em reforço à sua condição de gestor legítimo das propriedades que integram o acervo hereditário.

Ocorre que, mesmo diante de tais circunstâncias, o juízo de origem, sem oportunizar contraditório ao agravante, nomeou de forma unilateral a herdeira Márcia como inventariante, fundamentando-se na apresentação tempestiva da petição inicial e na ausência de oposição naquele momento.

Entretanto, essa conduta processual — embora formalmente admissível nos moldes do art. 617, parágrafo único, do CPC — mostra-se inadequada no caso concreto, sobretudo à luz dos princípios que norteiam o devido processo legal.

Ademais, a ausência de intimação do agravante frustrou a sua legítima expectativa de participação, configurando violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, pilares do sistema processual civil contemporâneo.

Ademais, ainda que se reconheça que a ordem do art. 617 do CPC admite relativizações em situações excepcionais, como má-fé, incapacidade ou conflito objetivo de interesses, o juízo de origem não apontou qualquer
fato concreto
ou elemento probatório que justificasse a preterição do agravante.

A mera existência de divergências familiares ou de litígios esparsos entre herdeiros não configura, por si só, razão suficiente para afastar a incidência da norma legal, sob pena de se transformar exceção em regra e esvaziar o próprio conteúdo do artigo.

É preciso lembrar que o inventariante atua como auxiliar do juízo, sendo-lhe exigidos atributos mínimos de idoneidade, boa-fé, organização e comprometimento com a administração eficaz do acervo patrimonial.

E, justamente por isso, deve-se valorizar a figura do herdeiro que já exerce, de forma estável, a posse dos bens e detém conhecimento sobre a realidade concreta do espólio.

Desta forma, tenho que a substituição da inventariante nomeada mostra-se não apenas juridicamente possível, mas desejável, tendo em vista a realidade dos autos, a primazia da ordem legal, a ausência de óbices objetivos à nomeação do agravante e o risco de prejuízo à condução racional do inventário, caso mantida a nomeação de pessoa desvinculada da realidade dos bens.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a nomeação de Magnos Evaldo
Lindorfer
como inventariante, com fundamento no art. 617, II, do Código de Processo Civil, revogando-se a nomeação anteriormente feita em favor de Márcia
Inavá

Bastiani
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025